Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI 7.713/88. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LAUDO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender imprescindível a realização de perícia médica para atestar a enfermidade decorrente de acidente em serviço, nos termos da Lei 7.713/88.
2. A prova da enfermidade, para fins de concessão da isenção do imposto de renda, não está adstrita a realização de prova pericial no âmbito dos próprios autos, podendo o magistrado amparar seu entendimento em outros documentos idôneos, como, na hipótese, o laudo produzido por junta médica oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 16502106).
3. Desse modo, em face da documentação constante dos autos e da possibilidade de juntada de outros laudos e atestados, afasta-se a necessidade de realização de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o regular trâmite do processo. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
5. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.